Tribunal: TJDFT
Processo: 0719679-67.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DA TESTEMUNHA POLICIAL CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. VETORES DOS ANTECEDENTES E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. MANTIDOS. CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DE USO DE ARMA BRANCA (FACA). MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Infere-se das fotografias apresentadas que, embora algumas das pessoas não tenham o exato tom de pele do réu, na medida do possível, apresentavam características semelhantes às descritas pela vítima, de modo que não se vislumbra inobservância às disposições do art. 226 do Código de Processo Penal.
3. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, nem em aplicação do princípio in dubio pro reo quando comprovadas a materialidade e a autoria do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca (faca), pelo robusto acervo probatório, mormente pelo reconhecimento extrajudicial, somado aos depoimentos das vítimas e da testemunha policial.
4. Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Ademais, as declarações de agentes policiais atuantes no caso, quando firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, são hábeis a embasar o decreto condenatório, mormente quando inexistente interesse de prejudicar os réus.
5. O entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à possibilidade de utilização de uma das condenações para o reconhecimento dos maus antecedentes, sem prejuízo de utilização da remanescente quando da aferição da reincidência, sem que isto resulte em bis in idem.
6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.
7. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas, pois a existência de duas pessoas a praticar o roubo justifica uma repressão criminal mais severa.
8. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma branca (faca), pois os réus utilizaram do artefato na empreitada criminosa. Conquanto a faca não tenha sido apreendida e submetida à perícia, sua utilização se mostra inquestionável diante do relato apresentado pela vítima, não havendo dúvida de sua aplicação no caso em tela.
9. Recursos conhecidos e desprovidos.